Tribunal: STF
Processo: HC 220784
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Og Fernandes, Relator da Pet 13.912/DF no Superior Tribunal de Justiça.



    A impetrante alega, inicialmente, que a autoridade apontada como coatora não tem apreciado os pleitos da defesa relacionados à revogação da medida cautelar de proibição de ausentar da comarca de sua residência decretada em desfavor dos pacientes.



    Sustenta, nesse sentido, a existência de constrangimento ilegal em razão dessa omissão em não examinar pedidos relacionados à liberdade de locomoção dos pacientes.



    Acrescenta, ainda, que há excesso de prazo da referida medida cautelar, bem como ausência de fundamentação e de razoabilidade para a sua manutenção.



    Argumenta, de outro lado, que outros investigados também no âmbito da denominada “Operação Faroeste” tiveram a medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca revogada.



    Requer, ao final, o deferimento de medida liminar para que seja revogada a medida cautelar de proibição de ausentar da comarca de residência decretada em desfavor dos pacientes.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que a impetração volta-se contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha sido apreciado pelo órgão colegiado daquela Corte.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da Pet 13.912/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pela impetrante.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ. 



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Intime-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente